Tribunal: TJMT
Processo: 1010321-80.2023.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010321-80.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA CREMA BOTASSO - CPF: 076.979.318-50 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO PERANTE O SCR-BACEN - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – DESCABIMENTO – NÃO DEMONSTRADA A MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 93, § 13 c/c art. 134-A, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

2.

O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, mês a mês. Se a dívida persistir após a inscrição, continuará constando no próximo mês, se quitada ou excluída por qualquer motivo, a dívida não mais constará no período seguinte.

3.
O relatório apresentado pela agravante indica a inscrição do débito discutido como
“vencido”
apenas em 09/2018,

logo não há que se falar em manutenção de cobrança após o período de 05 (cinco) anos, e consequentemente, em falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar por danos morais.

4.
Agravo conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Ana Paula Crema Botasso
em face da decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto pela parte e mantida a sentença de improcedência da pretensão inicial.

A agravante requer
a reforma da decisão, ao argumento de que o débito discutido encontra-se prescrito e, apesar disso, foi mantida a restrição no SISBACEN – SCR, o que lhe vem causando dificuldades na obtenção de crédito no comércio. Pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

A agravante requer que o julgamento do recurso seja realizado em uma sessão por videoconferência, em razão do interesse do advogado em realizar sustentação oral (Id. 216442173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024